Tribunal: TJES
Processo: 0014158-09.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014158-09.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JULIANA FAVALESSA CUNHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do contrato nos autos, apesar de determinação judicial para sua juntada, atrai a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora acerca da abusividade dos encargos cobrados.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme a Súmula 530 do STJ, ante a impossibilidade de verificar a taxa efetivamente pactuada.

A capitalização de juros somente é permitida se expressamente pactuada (Súmula 541 do STJ), o que não foi comprovado nos autos, impondo-se a aplicação do regime de juros simples.

A comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com juros moratórios e remuneratórios, e sua previsão deve ser expressa no contrato, o que não foi demonstrado, razão pela qual sua cobrança deve ser afastada.

A tarifa de emissão de carnê (TEC) é considerada abusiva nos contratos firmados após 30/04/2008, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da ausência de comprovação da legalidade dos encargos cobrados, a repetição simples do indébito é medida que se impõe, inexistindo elementos para a repetição em dobro.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0014158-09.2011.8.08.0024

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada: Juliana Favalessa Cunha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença de id. 7018966, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES que, nos autos da ação de revisão contratual c/c ação de consignação em pagamento c/c com repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por Juliana Favalessa Cunha, julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) limitar os juros remuneratórios às taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, salvo se as taxas praticadas pela instituição financeira forem mais benéficas à parte autora; (b) afastar a capitalização de juros em qualquer periodicidade, aplicando-se juros simples; (c) afastar a aplicabilidade da tabela Price; (d) vedar a incidência da comissão de permanência; (e) declarar a abusividade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC); e (f) fixar a multa por inadimplência em 2%, determinando a repetição simples de eventual indébito ou a compensação pela instituição financeira, se verificado pagamento a maior, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nas razões recursais de id. 7018968, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) os juros remuneratórios pactuados no contrato são compatíveis com a taxa média de mercado e não podem ser limitados à taxa do Banco Central; (b) a capitalização dos juros é permitida nos contratos firmados após a Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto; (c) os encargos moratórios são legítimos e estão em conformidade com a Súmula 296 do STJ e com o recurso repetitivo REsp 1.058.114-RS; (d) a comissão de permanência é legal e deve ser cobrada nos moldes estabelecidos pelo STJ; (e) as tarifas bancárias, incluindo a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), são válidas conforme jurisprudência do STJ, desde que expressamente pactuadas e correspondam a serviços efetivamente prestados; e (f) a repetição do indébito não se justifica, pois não houve cobrança indevida ou prática abusiva.

Contrarrazões apresentadas no id. 7018974, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das cláusulas contratuais impugnadas pela parte autora, em especial no que se refere à limitação dos juros remuneratórios, à vedação da capitalização de juros, à impossibilidade de cobrança da comissão de permanência e da tarifa de emissão de carnê, bem como à repetição de valores eventualmente pagos indevidamente.

De acordo com a Súmula 530 do STJ,
“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”
.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível é de igual teor:

“2. - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma e a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula nº 530/STJ). 3. - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. Todavia, no caso, diante da omissão do apelado que não juntou aos autos o contrato celebrado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 530/STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001252, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

“Consoante a Súmula de n° 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em não sendo possível verificar a taxa pactuada no contrato, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa cobrada no contrato for mais vantajosa ao devedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110268998, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No presente caso, o banco apelante não juntou aos autos cópia do contrato de financiamento, apesar de instado a fazê-lo (certidão de ID 7018965). Tal omissão atrai a aplicação do art. 400 do CPC, que autoriza o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pela parte adversa quando a parte que detém a prova não a apresenta injustificadamente. Dessa forma, deve-se presumir verdadeira a alegação da parte autora quanto à existência de encargos abusivos e não pactuados expressamente.

No caso concreto, trata-se de contrato de revisão contratual com garantia fiduciária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil) em 60 parcelas de R$ 426,28 (quatrocentos e vinte e seis reais, vinte e oito centavos).

No que tange aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ estabelece que sua abusividade deve ser aferida comparando-se a taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Súmula 530). Como o contrato não foi juntado, não há como verificar se a taxa estipulada ultrapassa ou não esse limite. Assim, correta a sentença ao determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, uma vez que, na dúvida, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 541) admite sua cobrança apenas quando expressamente pactuada. No entanto, inexistindo comprovação contratual de tal pactuação, não há como permitir sua incidência, razão pela qual deve ser afastada, com a aplicação do regime de juros simples.

A comissão de permanência, por sua vez, só pode ser cobrada se houver cláusula expressa e desde que não seja cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios ou multa (Súmula 472 do STJ). No caso concreto, não há comprovação da previsão contratual e tampouco da observância das restrições impostas pela jurisprudência, razão pela qual sua cobrança deve ser afastada.

No que se refere à tarifa de emissão de carnê (TEC), o STJ, em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS), consolidou o entendimento de que tal tarifa somente é válida nos contratos firmados antes de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007. Considerando que o contrato objeto da lide foi firmado posteriormente, revela-se abusiva a sua cobrança, como bem reconhecido pela sentença recorrida.

Por fim, quanto à repetição do indébito, a restituição simples dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, pois a ausência do contrato impede a verificação da regularidade das cobranças. Como não há comprovação de má-fé do banco, aplica-se a restituição simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.